Tribunal: TJSP
Processo: 0007563-31.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - MONTANTE PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste óbice à incidência dos juros de mora, sobre o montante principal requisitado, no período entre o termo final do cálculo de liquidação (que resultou no precatório) e a respectiva

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - MONTANTE PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste óbice à incidência dos juros de mora, sobre o montante principal requisitado, no período entre o termo final do cálculo de liquidação (que resultou no precatório) e a respectiva inscrição no orçamento".